Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-03.1998.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-03.1998.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ADIMIR ALVES DE MORAES - CPF: 798.622.258-15 (APELADO), DURVAL ALVES DE MORAES - CPF: 826.886.648-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional aplicável é trienal ou quinquenal; (
ii
) se houve inércia apta a configurar a prescrição intercorrente; e (
iii
)
se
normas do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021 incidem retroativamente.

III. Razões de decidir

3. A execução sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da ação, sendo trienal para nota promissória, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 70 da LUG.

4
. Configurada a inércia do exequente por lapso superior ao prazo prescricional após o período de suspensão, nos termos da jurisprudência do STJ (IAC no REsp 1.064.412/SC).

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial observa o mesmo prazo da pretensão executiva, sendo trienal para nota promissória. 2. A ausência de impulso processual por período superior ao prazo prescricional caracteriza a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, V; CC/2002, art. 206, § 3º; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, IAC no REsp nº 1.064.412/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial
julgada com fundamento no art. 924, V,
do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante sustenta a
aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal e não trienal, sob o argumento de que a dívida poderia ser cobrada via ação monitória ou de cobrança
.

Defende a
irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e do CPC/2015 a fatos ocorridos sob a égide do CPC/7
3.

Argui a
inocorrência de inércia, alegando que realizou diligências e que o fato de serem infrutíferas não deve penaliz
á-lo, pois o
entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem a prescrição se aplicaria apenas às
e
xecuções
f
iscais.

Pugna pela reforma da sentença e prosseguimento da execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A apelante defende que o prazo a ser considerado é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC), pois, perdendo a força executiva, o título poderia embasar ação monitória.

Todavia, a ação ajuizada foi execução de título extrajudicial, à qual se aplica a Súmula 150 do STF, que estabelece que
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Sendo o título executivo uma nota promissória, o prazo prescricional para a ação cambial é de 3 anos, a contar do vencimento, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

O fato de, em tese, ser possível ajuizar ação monitória (cujo prazo seria quinquenal) não altera o prazo prescricional da execução já ajuizada. Se a pretensão executiva prescreve em 3 anos, a prescrição intercorrente dentro da execução segue este mesmo lapso.

No caso em tela, a execução foi distribuída em 06/09/1996. Estamos, portanto, diante de uma situação jurídica que se consolidou, em seu nascedouro, sob o regramento do CPC/1973.

Conforme se extrai dos autos e consta da sentença, a exequente adotou algumas providências ao longo do tempo; contudo, em diversos períodos, o feito permaneceu sem qualquer movimentação relevante.

Posteriormente, a requerimento da própria parte, a execução foi suspensa em 17/04/2009 (Id 348416924, p. 16). Nos termos do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência, incide a suspensão automática pelo prazo de um ano, que se encerrou em 17/04/2010, e a partir de 18/04/2010, teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Considerado o prazo trienal aplicável, a prescrição intercorrente se consumou em 18/04/2013.

Apesar disso, a exequente somente requereu o desarquivamento dos autos em 29/01/2018 (Id 348416924, p. 18). Assim, está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu sem qualquer impulso por quase dez anos.

Portanto, não procede a alegação da apelante de que teria requerido diligências e de que a ausência de bens não se confunde com inércia. No caso, a paralisação do feito por lapso tão prolongado evidencia, de forma inequívoca, a falta de atuação eficaz da parte exequente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026